Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. COMPETÊNCIA. MODIFICAÇÃO. CONTINÊNCIA OU CONEXÃO. redistribuição. conveniência da instrução. julgamentos contraditórios. art. 58 do CPC. interpretação. art. 53, “b” do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modificação da competência em razão da continência ou conexão é restrita às hipóteses em que sua fixação ocorre em razão do território e do valor da causa (natureza relativa).
2. A norma do art. 58, do Código de Processo Civil determina que “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente” deve ser interpretada com conjunto com as demais normas processuais. Assim, somente prevalecerá a regra da prevenção para definir onde tramitarão as ações conexas quando ambos os juízos forem igualmente competentes e a competência for relativa.
3. No caso, deve incidir a regra do art. 53, “b”, do Código de Processo Civil, segundo a qual para a ação de reconhecimento de união estável é competente o foro do último domicílio do casal, uma vez que os filhos requeridos não são menores ou incapazes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.